Tribunal: TCU
Processo: 043.881/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 238/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.881/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Antonio Schneider (XXX.815.210-XX); Adriana Marlow Hall (XXX.537.020-XX); Alex Moura Guimaraes (XXX.591.905-XX); Alexandre Capra Flores (XXX.537.250-XX); Ana Claudia Melo Gallindo (XXX.134.214-XX); Ana Livia Rangel Cruz Nogueira (XXX.875.145-XX); Ana Paula Dahlem Oliveira (XXX.965.280-XX); Anderson Muci do Vale (XXX.820.247-XX); Andre Araujo Amorim (XXX.253.716-XX); Andre Gominho Ferraz (XXX.419.504-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.